Tribunal: TJMT
Processo: 1004178-84.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004178-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), LUCAS RIBEIRO MOREIRA - CPF: 054.128.371-58 (AGRAVANTE), GELSON PIRES DA SILVA - CPF: 034.177.761-71 (AGRAVADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MÚLTIPLAS CONSTRIÇÕES JUDICIAIS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de cancelamento ou redução da penhora mensal de 15% incidente sobre seus subsídios em cumprimento de sentença oriunda de ação monitória. O agravante demonstrou que múltiplas constrições judiciais de diversos processos comprometem aproximadamente 62% de seus rendimentos líquidos, violando o mínimo existencial necessário à sua subsistência e de sua filha menor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível manter penhora de 15% sobre subsídios de servidor público quando o somatório de múltiplas constrições judiciais oriundas de execuções distintas supera o patamar constitucionalmente adequado de preservação do mínimo existencial, comprometendo a subsistência digna do devedor e de sua família.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade salarial em situações excepcionais, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme precedente dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.518.169/DF.

4. O Poder Judiciário constitui instituição una e indivisível, sendo irrelevante para o devedor se a privação de recursos decorre de decisões de magistrados distintos, importando efetivamente o impacto global das constrições sobre sua subsistência.

5. A análise dos documentos comprova que o agravante aufere subsídio bruto de R$ 8.670,96, mas após descontos judiciais de R$ 3.509,41 e outros abatimentos, resta-lhe apenas R$ 1.047,74 para subsistência própria e de sua filha menor, valor inferior a um salário mínimo nacional.

6. A manutenção da penhora de 15% quando o executado já suporta descontos que ultrapassam 50% de sua renda líquida configura medida desproporcional, violando o princípio da menor onerosidade da execução previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil.

7. A redução da constrição ao patamar de 5% dos rendimentos líquidos representa medida adequada e proporcional, preservando tanto a efetividade da execução quanto o mínimo existencial do devedor, harmonizando-se com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"Quando múltiplas penhoras judiciais incidem sobre a mesma verba salarial, comprometendo significativamente a subsistência do devedor, incumbe ao Poder Judiciário limitar o total das constrições para assegurar o mínimo existencial, sendo admissível a redução do percentual de penhora para preservar a dignidade da pessoa humana sem esvaziar completamente a execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, 833, IV; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03/10/2018; TJMT, N.U 1001450-55.2025.8.11.9005, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
LUCAS RIBEIRO MOREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.º 1000903-72.2023.8.11.0020
, da ação de execução movida por
GELSON PIRES DA SILVA
.

A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelo executado para cancelamento ou redução da penhora mensal de
15% (quinze por cento)
incidente sobre seus subsídios, ao fundamento de que o percentual fixado revela-se razoável e não compromete a sua subsistência. Acrescentou o juízo de origem que eventual cúmulo de penhoras decorrente de outros processos deve ser discutido nos respectivos juízos competentes.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade de sua verba salarial, destacando exercer o cargo de Policial Militar. Argumenta que, embora o juízo de origem tenha fixado a penhora no patamar de 15%, é submetido a múltiplas constrições judiciais oriundas de diversas execuções que, somadas, alcançam aproximadamente
62% de seus rendimentos líquidos
. Assevera que, no mês de janeiro de 2026, seu saldo bancário foi integralmente comprometido em razão de bloqueios judiciais e descontos em folha de pagamento, circunstância que teria violado o mínimo existencial necessário à sua subsistência e de sua família.

Requer, liminarmente, a suspensão da penhora salarial mensal determinada pelo juízo a quo, por estar, juntamente com outras execuções ultrapassando o limite de 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado/agravante, chegando a 62% (sessenta e dois por cento) do ganho líquido. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

No mérito, seja confirmada a liminar pleiteada.

Houve pleito de tutela de urgência recursal, o qual foi
parcialmente deferido
por esta Relatoria, conforme decisão de Id. 343915376.

Na referida decisão, reconheceu-se que o somatório das constrições judiciais já ultrapassava o patamar de 30% dos rendimentos líquidos do agravante, razão pela qual se determinou a
redução da constrição nestes autos ao percentual de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos do executado
, até o julgamento do mérito do recurso, de modo a preservar o mínimo existencial sem esvaziar por completo a execução.

Em contrarrazões,
Gelson Pires da Silva
(Id. 350001387) defende que a penhora de 15% dos rendimentos mostra-se razoável e que o agravo de instrumento não constitui via adequada para a realização de um suposto “concurso de credores” ou para tratar de situação de superendividamento global, devendo a análise restringir-se à razoabilidade da constrição determinada nestes autos.

Argumenta, ainda, que
“a proteção ao salário, embora de grande importância, não pode ser interpretada como um escudo absoluto para o inadimplemento perpétuo”,
acrescentando que o executado percebe remuneração entre R$ 7.000,00 e R$ 8.000,00, valor que comportaria o desconto sem comprometer sua subsistência.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a penhora de 15% originalmente fixada ou, subsidiariamente, a manutenção da constrição no patamar mínimo de 5%, já deferido em sede liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
LUCAS RIBEIRO MOREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.º 1000903-72.2023.8.11.0020
, da ação de execução movida por
GELSON PIRES DA SILVA
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal previstos no art. 1.017 do Código de Processo Civil, conheço do recurso.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de manutenção da penhora de 15% sobre os subsídios do agravante quando, somada a outras constrições judiciais oriundas de execuções distintas, o total dos descontos supera o patamar constitucionalmente adequado de preservação do mínimo existencial.

O caso originou-se de uma Ação Monitória ajuizada por
Gelson Pires da Silva
em 12/05/2023, visando a cobrança de valores investidos com o réu em um contrato verbal de investimento com promessa de retorno de 10% ao mês. Diante da revelia do réu, o juízo constituiu título executivo judicial no valor principal de
R$ 8.000,00
, acrescido de juros e correção monetária.

Na fase de Cumprimento de Sentença, o juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia determinou a penhora de
15% dos subsídios líquidos
do executado, policial militar. O executado apresentou impugnação à penhora (ID 215352261), alegando que o somatório de diversas ordens judiciais de outros processos vinha comprometendo aproximadamente
62% de sua renda líquida
, o que lhe deixaria valor insuficiente para assegurar a própria subsistência e a de sua filha menor.

O magistrado de primeiro grau
indeferiu
o pedido de redução ou destituição da penhora, ao fundamento de que a constrição de 15% determinada pelo juízo revela-se razoável e foi proferida anteriormente às demais ordens de penhora de 30% fixadas por outros magistrados, devendo o devedor buscar o remédio processual cabível perante os respectivos juízos.

Contra essa decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento
.

O agravante juntou aos autos, para comprovação de suas alegações,
holerite referente ao mês de janeiro de 2026
, no qual consta remuneração bruta de
R$ 3.509,41
, resultando em
saldo líquido de R$ 1.047,74
para o seu sustento. Apresentou, ainda, certidão de nascimento de sua filha menor, bem como cópia de sentença proferida em outro processo (Donizete x Lucas), no qual também se discutia a abusividade das penhoras. Ademais, acostou capturas de tela do aplicativo bancário, demonstrando
bloqueio judicial no valor de R$ 123.159,61
e
saldo bancário zerado
, conforme ID’s. 343717365 a 343717370.

O Código de Processo Civil, em seu art. 833, inciso IV, estabelece a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios e salários. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de admitir a relativização dessa regra, autorizando a penhora de percentual dos rendimentos para a satisfação de dívidas de natureza não alimentar, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR.
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE
. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial- nota promissória.2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobrea possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.4.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantira sua subsistência digna e a de sua família.
Precedentes.5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019). (grifo nosso)

Em outros termos, a partir do julgamento do referido recurso, houve a
relativização da regra geral da impenhorabilidade do salário do devedor
, ainda que não se trate de obrigação de natureza alimentar, passando-se a admitir a possibilidade de constrição forçada, cujo limite é variável, a depender da comprovação, pela parte devedora, de que a medida adotada não viola a dignidade da pessoa humana, nem compromete a sua subsistência própria e/ou a de sua família.

Feito este registro, analisando-se o holerite referente ao mês de janeiro de 2026 (ID 343717365), verifica-se que o agravante aufere subsídio bruto de
R$ 8.670,96
. Após os descontos legais obrigatórios, notadamente Imposto de Renda e contribuição previdenciária, o rendimento líquido base perfaz aproximadamente
R$ 6.894,00
.

Contudo, o contracheque evidencia desconto sob a rubrica "Pagamento de Ordem Judicial" no valor de
R$ 3.509,41
, além de outros abatimentos decorrentes de empréstimos consignados. Tal montante de constrição judicial, por si só, já supera
50% dos rendimentos líquidos percebidos pelo servidor, restando-lhe apenas R$ 1.047,74
para sua subsistência e de sua família, valor que representa menos de um salário mínimo nacional.

Os extratos bancários apresentados demonstram que o agravante teve seu saldo integralmente comprometido por bloqueios judiciais, resultando em saldo bancário zerado, circunstância que evidencia o comprometimento efetivo de sua capacidade de prover o sustento próprio e de sua filha menor, conforme certidão de nascimento acostada aos autos.

O argumento adotado na decisão agravada, no sentido de que
“este juízo penhorou apenas 15%, sendo o excesso imputável a outros juízos”
, não se sustenta sob a ótica da proteção à dignidade da pessoa humana. O Poder Judiciário é uno e indivisível. Para o devedor, é irrelevante se a privação de recursos decorre de decisão do Juiz A ou do Juiz B; o que efetivamente importa é o impacto global das constrições sobre a sua subsistência.

Quando múltiplas penhoras incidem sobre a mesma verba de natureza alimentar, incumbe ao Poder Judiciário, uma vez provocado, limitar o total das constrições, de modo a assegurar o mínimo existencial. A manutenção da penhora de
15% (quinze por cento)
nestes autos, quando o executado já suporta descontos judiciais que ultrapassam a metade de sua renda líquida, configura medida excessivamente gravosa e desproporcional, em afronta ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), bem como ao direito fundamental à subsistência digna do devedor.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a necessidade de consideração global das constrições incidentes sobre a mesma verba salarial, conforme precedente que estabelece.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA SOBRE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO A 15%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por coexecutada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e autorizou o levantamento de valores bloqueados em conta bancária, apesar da alegação de que os recursos seriam provenientes de salário e, portanto, impenhoráveis. A agravante pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, com base no art. 833, IV, do CPC, e no art. 7º, X, da CF/1988, sustentando que vive exclusivamente de sua remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de valores com natureza salarial para satisfação de dívida de natureza não alimentar; (ii) estabelecer se, em caso afirmativo, deve haver limitação do percentual penhorado para preservar a subsistência da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O STJ admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade salarial, mesmo em dívidas de natureza não alimentar, desde que resguardada a dignidade do devedor e garantida sua subsistência e de sua família. A jurisprudência do TJMT tem aplicado a possibilidade de penhora de percentual limitado do salário, desde que não comprometa a sobrevivência digna do executado, respeitando os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade. No caso concreto, os valores bloqueados superam 50% da remuneração líquida da agravante, cuja renda mensal gira em torno de R$ 3.000,00, revelando-se medida excessiva e desproporcional à sua capacidade de pagamento
.
A limitação da penhora a 15% dos rendimentos líquidos revela-se razoável e proporcional, assegurando o direito do exequente ao crédito sem inviabilizar a subsistência da devedora.

IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido.

(N.U 1001450-55.2025.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025). (grifo nosso)

A manutenção da penhora de 15% nestes autos, quando o executado já suporta descontos judiciais que ultrapassam a metade de sua renda líquida, configura medida excessivamente gravosa e desproporcional, em afronta ao princípio da menor onerosidade da execução previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo estabelece que
"quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor".
Embora a norma se refira primariamente à escolha entre diferentes modalidades executivas, sua ratio essendi aplica-se igualmente à fixação do percentual de constrição salarial, devendo-se buscar o equilíbrio entre a efetividade da execução e a preservação da dignidade do executado.

A solução da controvérsia demanda a aplicação da técnica de ponderação entre princípios constitucionais aparentemente conflitantes: de um lado, o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional efetiva e à satisfação de seu crédito; de outro, o direito fundamental do devedor à subsistência digna e à proteção de sua família.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a redução da constrição ao patamar de
5% dos rendimentos líquidos do executado
representa medida adequada e proporcional, que preserva tanto a efetividade da execução quanto o mínimo existencial do devedor. Tal percentual, embora inferior ao originalmente fixado, ainda assegura o cumprimento gradual da obrigação sem inviabilizar completamente a subsistência do executado e de sua família.

Importante ressaltar que a redução do percentual de constrição não implica esvaziamento da execução ou estímulo ao inadimplemento. A fixação da penhora em 5% dos rendimentos líquidos ainda assegura o cumprimento progressivo da obrigação, respeitando-se simultaneamente os direitos fundamentais de ambas as partes.

A execução prosseguirá de forma gradual, permitindo a satisfação do crédito do exequente sem comprometer de forma desproporcional a subsistência do executado. Tal solução harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que devem nortear a atividade jurisdicional na busca do equilíbrio entre interesses legítimos em conflito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para confirmar a decisão liminar anteriormente proferida, mantendo a redução da penhora incidente sobre os rendimentos do agravante
Lucas Ribeiro Moreira
ao percentual de 5% (cinco por cento) de seus rendimentos líquidos mensais, até a satisfação integral do débito executado nos autos n. 1000903-72.2023.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026